Tribunal: STF
Processo: ARE 1606960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DAS FILIAIS. EFEITO DA DECISÃO JUDICIAL EXTENSÍVEL ÀS FILIAIS. EC 33/2001. INCRA: REFERIBILIDADE INDIRETA. REVOGAÇÃO DO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.950/1981 RECONHECIDA NO TEMA 1.079 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO C. STJ. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO QUE IGUALMENTE NÃO SE APLICA ÀS CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPREENDIDAS PELO TEMA 1.079.
1. As contribuições destinadas a terceiros (objeto deste feito) possuem a natureza de adicional às contribuições previdenciárias e com elas partilham a mesma sistemática de recolhimento. Desse modo, com relação às contribuições de terceiros, tem-se a seguinte situação: - se a filial postular individualmente, deverá comprovar que centraliza os recolhimentos, sob pena de ser declarada parte ilegítima; - se postulam em litisconsórcio a matriz e a(s) filial(is), verifica-se a falta de interesse processual da(s) filial(is), vez que a decisão benéfica à matriz (ou centralizadora dos recolhimentos) já aproveitará à(s) filial(is).
2. “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.” (RE 603624, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-2021)”
3. “Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica. (...) É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”. (RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
4. Com efeito, o C. STJ submeteu a questão abordada nestes autos à sistemática dos recursos repetitivos, buscando definir se o limite de vinte salários-mínimos seria ou não aplicável à apuração da base de cálculo das contribuições de terceiros, nos termos do art. 4º da Lei 6.950/1981. Após enfrentar a questão, aquela Corte Superior firmou a seguinte tese repetitiva: “portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários".
5. Registro, por necessário, que, ao enfrentar o Tema 1.079 dos recursos repetitivos, o C. STJ promoveu a modulação de efeitos da tese firmada, fazendo-o nos seguintes termos:“(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão”.
6. Considerando-se, dessa forma, que o enfrentamento do Tema 1.079 pelo rito dos recursos repetitivos ocorreu em sessão de julgamento iniciada em 25 de outubro de 2023, de um lado, e que o presente mandado de segurança foi impetrado antes dessa data, de outro, mas tendo em vista que o contribuinte não teve pronunciamento administrativo ou judicial favorável (a liminar foi indeferida e a sentença foi denegatória) deve-se concluir pela desnecessidade de se observar a modulação de efeitos promovida pela Corte Superior.
7. Destaque-se, ademais, que após o indeferimento da liminar foi interposto agravo de instrumento (AI 5022320-36.2020.4.03.0000). Nesse AI não houve apreciação do pedido liminar. Posteriormente, a Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para suspender a exigibilidade da contribuição destinada ao INCRA incidente sobre base de cálculo que ultrapasse 20 salários mínimos. Contudo, esse julgamento ocorreu em 12/11/2020, e a sentença neste processo foi proferida em 21/10/2020. Desse modo, o agravo de instrumento já estava prejudicado quanto julgado pela Turma. Ademais, ainda que assim não fosse, o parcial provimento se referia apenas à contribuição ao INCRA.
8. O precedente firmado pelo C. STJ tratou apenas e tão somente das contribuições ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, destacando que desde o advento dos artigos 1º, I, e 3º, do Decreto-Lei 2.138/1986, a limitação da base de cálculo não subsistiria no ordenamento jurídico, ante a derrogação do art. 4º, caput, da Lei 6.950/1981 e a ab-rogação da norma especial contida no art. 1º do Decreto-Lei 1.861/1981. As demais contribuições de terceiros não foram analisadas pelo precedente vinculante. Nesse contexto, cabe analisar as contribuições que constam do pedido formulado pela empresa contribuinte neste caso concreto, a saber, aquelas referentes ao Salário-Educação, ao INCRA, e ao SEBRAE.
9. Em que pese não estarem compreendidas pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos, tais contribuições igualmente não podem ter as suas bases de cálculo limitadas ao montante de vinte salários-mínimos. Como destacado no voto-vista do Min. Mauro Campbell por ocasião do enfrentamento do REsp 1.898.532-CE, do C. STJ, as contribuições ao INCRA e ao Salário-Educação já não contavam com o teto da base de cálculo desde a vigência dos artigos 1º e 5º da Medida Provisória n. 63/1989, convertidos nos artigos 1º e 3º da Lei 7.787/1989, combinado com o art. 14 da Lei 5.890/1973, que mudaram a base de cálculo dessas contribuições para a folha de salários. Especificamente no que se refere ao Salário-Educação, a mudança da base de cálculo veio a ser confirmada pelo art. 15 da Lei 9.424/1996.
10. Já quanto às contribuições ao SEBRAE, o teto da base de cálculo não se aplicaria em virtude da sua criação posterior pelo art. 8º, §3º, da Lei 8.029/1990, além de compreenderem, em um universo destacado de contribuintes, mera destinação das contribuições ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, compartilhando de sua base de cálculo.
11. Conclui-se, por conseguinte, que o limite da base de cálculo igualmente não se aplica para as contribuições não mencionadas expressamente pelo Tema 1.079 dos recursos repetitivos, considerando-se o histórico legislativo salientado pelo voto-vista do Min. Mauro Campbell. Todavia, a modulação de efeitos promovida na tese repetitiva pelo C. STJ não alcança as contribuições aqui abordadas, tendo em vista que representa uma providência excepcional realizada no interesse da segurança jurídica dos contribuintes, devendo ser interpretada de maneira restritiva.
12. De ofício, extinto o feito sem exame do mérito com relação às filiais em razão da falta de interesse processual, pois extensível às filiais os efeitos da decisão judicial proferida nesta ação. DESPROVIMENTO à apelação da impetrante.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente